Tribunal: TJES
Processo: 0000013-94.2017.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-94.2017.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO MARTINS ELIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000013-94.2017.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO MARTINS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TAYNAN DIAS DA SILVA, SAULO ROZA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. 2. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.546/2017. ACOLHIMENTO. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. 3. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA E SEQUELAS PERMANENTES. 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. 5. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 302, § 3º e 303, § 2º (duas vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Consta que o apelante, sob influência de álcool, invadiu a contramão de direção e colidiu com veículo ocupado pelas vítimas, causando a morte de uma e lesões graves em outras duas. O recurso objetiva a absolvição ou, subsidiariamente, o decote de qualificadoras retroativas, reconhecimento da confissão, redução da pena e exclusão da indenização civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação ou se houve culpa exclusiva da vítima; (II) estabelecer a possibilidade de aplicação das qualificadoras introduzidas pela Lei n. 13.546/2017 a fatos ocorridos em data anterior à sua vigência; (III) verificar se a confissão qualificada, utilizada para fundamentar a sentença, enseja a redução da pena; e (IV) determinar se é possível a fixação de danos morais de ofício, sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos das vítimas e policiais, que confirmam a invasão da contramão pelo apelante.

4.
A embriaguez é atestada pelo auto de constatação e pela prova testemunhal, elementos suficientes para suprir a ausência do teste de etilômetro.

5.
Incide a vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa, uma vez que o acidente ocorreu em 2017 e a Lei n. 13.546/2017 entrou em vigor apenas em 2018, impondo-se o decote das qualificadoras.

6.
Justifica-se a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, considerando a morte de vítima jovem e as sequelas permanentes sofridas pelos sobreviventes.

7.
Aplica-se a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ), pois o réu admitiu a ingestão de álcool e a ocorrência do fato, o que foi utilizado pelo magistrado para alicerçar a condenação.

8.
Afasta-se a indenização por danos morais fixada na sentença por falta de pedido expresso e indicação de valor na denúncia, preservando-se o contraditório e o sistema acusatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação de qualificadoras inseridas no CTB pela Lei n. 13.546/2017 a fatos pretéritos configura novatio legis in pejus, sendo vedada constitucionalmente.

2. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante quando servir de fundamento para a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais (art. 387, IV, do CPP) exige pedido expresso da acusação e indicação de valor na inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XL; CTB, arts. 293, 302 e 303; CP, arts. 33, 59, 65, III, "d", 70 e 72; CPP, art. 387, IV; Lei n. 13.546/2017.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.10.2025.

STJ, Súmula n. 545.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.143.647/SE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000013-94.2017.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO MARTINS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TAYNAN DIAS DA SILVA, SAULO ROZA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO MARTINS ELIAS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal d
a Comarca de Marataízes/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 302, § 3º e 303, § 2º (duas vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação por 2 (dois) anos e condenação ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de danos morais.

Narra a denúncia, em síntese,

que, por volta de 01h40min do dia 08 de janeiro de 2017, na Rodovia ES-060, em Marataízes/ES, o apelante, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, invadiu a pista contrária e colidiu com o automóvel ocupado pelas vítimas, causando a morte de Gabriel Silva Fabiano Junior e lesões corporais graves em Saulo Roza Silva e Taynan Dias Admiral.

Em suas razões de recurso
(
i
d. nº
15699871
)
, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da irretroatividade da Lei
nº
13.546/2017
para decotar as qualificadoras do §3º do artigo 302 e §2º do art. 303 da r. lei
, a aplicação da atenuante da confissão, a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da indenização por danos morais.

Pois bem.

A
m
aterialidade delitiva
exsurge cristalina do boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico e laudos de lesões corporais, que atestam óbito de Gabriel Silva Fabiano Junior e gravidade das fraturas sofridas por Saulo Roza Silva e Taynan Dias Admiral.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a

a
utoria
restou comprovada
,
conforme será demonstrado a seguir.

As vítimas sobreviventes foram enfáticas ao narrar invasão da contramão pelo automóvel do apelante.

Em relação à
vítima Saulo Roza Silva
, condutor do veículo atingido, seu depoimento em juízo é categórico ao descrever o elemento surpresa e a direção perigosa do réu. Saulo afirmou que conduzia seu automóvel de forma regular quando visualizou o veículo do apelante invadindo a contramão de direção de forma repentina.

Relatou que, apesar de tentar impedir a colisão frontal, não conseguiu devido à velocidade do réu, vindo seu automóvel a ser atingido lateralmente e a capotar sucessivas vezes. Tal narrativa afasta a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima, evidenciando que o nexo causal do acidente derivou exclusivamente da conduta do apelante.

Por sua vez, a vítima Taynan Dias Admiral, que ocupava o banco do carona, corroborou integralmente a versão do condutor. Em sede judicial, descreveu o momento em que o veículo do réu "surgiu" na contramão, atingindo-os.

O relato de Taynan reforça a tese acusatória, pontuando que não houve qualquer interferência externa ou falha do condutor Saulo que justificasse o choque, mas sim a invasão injustificada da pista contrária pelo apelante.

Ademais, os policiais militares Fábio Pereira Malta e Maicon Prudêncio Malta, em juízo, confirmaram que, ao chegarem no local, encontraram o réu em visível estado de confusão mental e com hálito etílico.

Ressaltaram a constatação de campo quanto à posição final dos veículos e aos vestígios de frenagem e impacto, elementos que permitiram aos policiais concluir que o veículo conduzido por Tiago Martins Elias foi, de fato, o invasor da faixa oposta.

Portanto, o cotejo entre os depoimentos das vítimas sobreviventes e os testemunhos dos agentes públicos forma um conjunto probatório uníssono e coerente.

Por outro lado, a tese de que a vítima teria invadido sua pista permanece como alegação isolada e desprovida de qualquer amparo nos elementos físicos ou orais constantes dos autos, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável apta a ensejar a absolvição.

No que tange à embriaguez, embora não aferida por etilômetro devido à recusa do condutor, foi devidamente suprida por auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora e testemunhos harmônicos. O próprio réu admitiu ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, o que reforça nexo causal entre conduta imprudente e resultado danoso.

Assim, a tese de imprevisibilidade alegada pela defesa é dissociada da realidade, pois conduzir veículo sob efeito de álcool e em contramão de direção constitui violação manifesta do dever objetivo de cuidado.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
el
a vítima e testemunha
em
sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante

TIAGO
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

S
ubsidiariamente,
o apelante requereu o decote das qualificadoras de ambos os crimes ante a irretroatividade da lei que as incluiu.

N
esse ponto, assiste razão à defesa e à Procuradoria de Justiça. Isso porque os fatos ocorreram em 08/01/2017, enquanto as qualificadoras previstas nos parágrafos 3º do art. 302 e 2º do art. 303 do CTB foram introduzidas pela lei nº 13.546/2017, com vigência iniciada apenas em abril de 2018.

Trata-se de
novatio legis in pejus
, cuja aplicação retroativa é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal. Assim,
impositivo o decote das qualificadoras e redimensionamento das penas.

Quanto
ao delito do artigo 303 do CTB,
o
apelante
também
suscitou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal,

o que, contudo, entendo não merecer
prosperar
.

I
nobstante o alegado pela defesa, verifica-se que o magistrado fixou
a pena-base

acima do patamar mínimo legal de forma

proporcional e
amplamente fundamentada,
sob
o argumento
de que
“
as
consequências
do crime mostram-se extremamente graves, ceifando a vida de um jovem, o que justifica valoração negativa
”.

Em caso análogo, decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INIDONEIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CULPABILIDADE. QUALIFICADORA DA EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem é fundamento idôneo para a exasperação do vetor das consequências do delito. Assim, no caso em exame, em que a pena-base foi exasperada pelo fato de o ofendido ser jovem, é justificável o incremento da reprimenda.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.461.437/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Pelo exposto,
mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais
do art. 59 do CP.

Em relação ao pleito por reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
, verifico que a pretensão defensiva merece acolhimento, ainda que por fundamento diverso do pretendido integralmente pelo apelante.

Compulsando a r. sentença, observa-se que o magistrado de piso utilizou trechos do interrogatório do réu para alicerçar a condenação.

Embora o apelante tenha apresentado o que a doutrina classifica como "confissão qualificada", admitindo a ingestão de bebida alcoólica e a ocorrência do acidente, porém agregando tese exculpante de culpa exclusiva da vítima, tal manifestação foi usada para afastar as teses defensivas e corroborar a prova testemunhal acerca da alteração da capacidade psicomotora.

Nesse cenário, incide a inteligência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que "
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal
".

É irrelevante, para fins de atenuação, que a confissão tenha sido parcial, qualificada ou posteriormente retratada, desde que o juízo a tenha empregado como elemento de convicção para a entrega da prestação jurisdicional.

Ademais, a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta que a admissão do consumo de álcool, mesmo que o réu negue o estado de embriaguez profunda ou a responsabilidade pelo sinistro, constitui elemento de autodefesa que, se valorado na sentença para firmar o édito condenatório, deve obrigatoriamente incidir a atenuante.

Portanto, em que pese o entendimento ministerial em sentido contrário, a utilização da narrativa do acusado como reforço probatório impõe o reconhecimento da referida atenuante.

Em caso análogo, decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. ULTRAPASSAGEM PERIGOSA EM PISTA MOLHADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo réu, condenado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97 c/c art. 70 do CP), à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação por 1 ano, 10 meses e 28 dias.

(...
)

Considerando que o réu confessou a autoria do fato, ainda que tenha tentado se isentar de culpa, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, com a consequente redução da pena
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00049632020108140201 22159490, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

P
asso, portanto, para o cálculo da dosimetria,
considerando os fundamentos dispostos anteriormente
.

1.
Delito do artigo
302
do CTB:

Pelo exposto,
havendo uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime),
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e
4
(
quatro
) meses de detenção.

Inexistem agravante
s.

R
econheço a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Todavia, por tratar-se de confissão qualificada, aplico a redução em grau menor de 1/12 (um doze avos) para a mitigação, resultando
em
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, torno definitiva a pena de
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção

e m
antenho a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

2.
Delito do artigo 303 do CTB –
vítima Taynan Dias Admiral
:

C
onsiderando
a valoração
negativa
das circunstâncias judiciais
(consequências do crime:

a vítima, pessoa jovem, sofreu fratura na cervical C3 com necessidade de implante de pinos e restou com sequelas pe
rmanentes
)
, fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

Inexistem agravantes.

Reconh
eço a incidência da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP), contudo, por tratar-se de confissão qualificada, aplico a redução em grau menor, no patamar de 1/12 (um doze avos). Assim, fixo a
pena intermediária em 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção.

Inexistem causas de aumento e de diminuição.

Dessa forma, torno definitiva a pena privativa de liberdade em
6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

3.
Delito do artigo 303 do CTB –
vítima Saulo Roza Silva
:

Sigo os mesmos
parâmetros aplicados à vítima Taynan
, visto que as circunstâncias fáticas e a gravidade das lesões guardam simetria.

Mantenho a valoração negativa de uma
circunstância judicia
l

(consequências do crime:
a vítima sofreu fraturas no tórax, nariz e maxilar, resultando em sequelas permanentes
)

e
fixo a pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

Portanto, diante da simetria na valoração negativa das consequências do crime e
da
incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada, fixo a pena privativa de liberdade para este delito também em
6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção
.

Considerando
a certeira aplicação d
a regra do concurso formal,
a
doto a pena do crime mais grave (homicídio culposo: 2 anos, 1 mês e 20 dias), acrescida da fração de 1/5 (um quinto) em razão do número de vítimas (três), totalizando a pena definitiva de
2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
.

No tocante à sanção cumulativa de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
(art. 293 do CTB), a fixação do prazo deve guardar estrita proporcionalidade com a gravidade concreta do fato e com a pena privativa de liberdade aplicada, variando entre o mínimo de 2 (dois) meses e o máximo de 5 (cinco) anos.

Pelo crime de homicídio culposo, diante da valoração negativa das consequências do crime (morte de um jovem) e da conduta imprudente sob influência de álcool, fixo o período de suspensão em 1 (um) ano.

Pelos crimes de lesão corporal culposa, em razão das sequelas permanentes e da gravidade das fraturas sofridas pelas duas vítimas sobreviventes, fixo para cada delito o prazo de 4 (quatro) meses de suspensão.

As penas de suspensão da habilitação, por força do art. 72 do Código Penal aplicado analogicamente, devem ser somadas,
totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses
.

Fixo o
regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da reprimenda, conforme o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, considerando o montante da pena e a primariedade do réu.

Por fim
, s
uscitou a defesa
o decote da indenização por danos morais.

No caso em questão, verifico
que tal pedido encontra amparo nos autos, porquanto não houve formulação expressa de pedido de
fixação de indenização mínima por danos morais na denúncia.

A
cerca do tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO - INCIDÊNCIA DO ART. 171 §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. 2. Na hipótese vertente, não consta na denúncia pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias.

(...)

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.143.647/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Pelo exposto,
afasto a fixação do valor mínimo de reparação de danos arbitrado na sentença.

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos supracitados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.
Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o E. Relator.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso